Tribunal: TJSP
Processo: 1008489-71.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento – Caso em que houve pagamento em duplicidade de compra realizada no hipermercado réu – Circunstâncias dos autos que não configuram

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento – Caso em que houve pagamento em duplicidade de compra realizada no hipermercado réu – Circunstâncias dos autos que não configuram hipótese geradora de dano moral indenizável – Sentença mantida nessa parte.
- Honorários advocatícios – Sentença que condenou cada parte ao pagamento de verba honorária de 5% sobre o valor da causa ao patrono da parte adversa – Impossibilidade – Percentual abaixo do mínimo legal – Majoração dos honorários para 10% sobre o valor da causa – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.